Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-97.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-97.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer de ofício a competência absoluta do Juizado Especial Cível em demanda de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada no valor de R$ 50.000,00 na Justiça Comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juiz de primeiro grau declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para remeter a causa ao Juizado Especial Cível, em razão do valor e da natureza da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 prevê caráter facultativo para a opção do autor pelo Juizado Especial, não impondo remessa obrigatória das causas de menor complexidade.

4. A jurisprudência consolidada e a Súmula 33 do STJ vedam a declaração de incompetência relativa de ofício, assegurando ao autor a escolha do juízo.

5. A decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em vício, devendo ser anulada para o regular prosseguimento na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Conceição do Coité.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É facultado ao autor o ajuizamento de ação de menor complexidade na Justiça Comum, não sendo possível a remessa de ofício ao Juizado Especial. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC,
a
rts
.
64, § 1º, e 337, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
A
gInt

no
A
REsp

nº 1462837/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
,
Terceira Turma, j. 01.10.2019; TJ-RS, CC nº 70084744788, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Quinta Câmara Cível, j. 31.03.2021; TJ-PR, CC nº 0003840-64.2020.8.16.0044, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 05.10.2020; TJ-GO, Apelação nº 045671449.2019.8.09.0093, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
R
equi
,
1ª Câmara Cível, j. 16.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8000441-97.2021.8.05.0063
,

da comarca de Conceição do Coité, figurando como apelante
TIAGO OLIVEIRA SOUZA
e apelada
TIM CELULAR S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .